Tribunal: TJSP
Processo: 1003556-45.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003556-45.2014.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, são embargados RIGOBERTO SARAIVA DE LIMA e JN
RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003556-45.2014.8.26.0020/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1003556-45.2014.8.26.0020/50000
Embargante:
COMPANHIA
MUTUAL
DE
SEGUROS
(LIQ.
EXTRAJUDICIAL)
Embargado: JN RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA E
OUTRO
Comarca: SÃO PAULO
F.REG. XII
N. SENHORA DO Ó - 2a VARA
CÍVEL
Magistrado(a): Luciane Cristina Rodrigues Gadelho

V O T O No 50044
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto não alterou o dispositivo da
sentença no tocante à responsabilização da seguradora nos
limites da apólice, cujo montante deve ser corrigido desde a
data da celebração, conforme orientação pretoriana (Sum.
632/STJ).
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que proveu parcialmente apelo tirado de ação de
reparação de danos que RIGOBERTO SARAIVA DE LIMA promove em
face de JN RENT A CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA e
COMPANHIA
MUTUAL
DE
SEGUROS

EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
630/634, declarada às fls. 749.
Alega a embargante que “o contrato de seguro
pactuado com o segurado é de Responsabilidade Civil e tem por objetivo
reembolsá-lo até o limite da importância segurada”. Por esta razão,
“necessário se faz à este Juízo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003556-45.2014.8.26.0020/50000 -Voto no
3
manifestação expressa quanto a tese apresentada pela Em bargante neste
ponto, limitando eventual obrigação da Em bargante aos limites da apólice
contratada, sob pena de cerceamento de defesa, ao estar sendo compelida
a pagar indenização da qual não possui qualquer responsabilidade perante
seu segurado”. No mais, prequestiona os artigos “757, 760, 768, 778, 781
do Código Civil, 162, 309 do Código de Trânsito Brasileiro, 77, 319, 320, 373
do Código de Processo Civil e artigo 18, alíneas "d" e " f" , da Lei no 6.204/
74”.
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto não alterou o dispositivo da
sentença no tocante à responsabilização da seguradora nos limites da
apólice, cujo montante deve ser corrigido desde a data da celebração,
conforme orientação pretoriana (Sum. 632/STJ).
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003556-45.2014.8.26.0020/50000 -Voto no
4
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.